Tribunal: TJSP
Processo: 1019291-33.2023.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumidor – Aplicação – Autora, diagnosticada com disfunção renal, já tendo realizado tratamento com hemodiálise convencional, mas em razão do histórico de câncer de rim, com nefroctomia, hiperparaterireoidismo, com paratireoidectomia em 2017, foi-lhe indicado o tratamento com hemodiafiltração (HDF), realizado na

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Código de Defesa do Consumidor – Aplicação – Autora, diagnosticada com disfunção renal, já tendo realizado tratamento com hemodiálise convencional, mas em razão do histórico de câncer de rim, com nefroctomia, hiperparaterireoidismo, com paratireoidectomia em 2017, foi-lhe indicado o tratamento com hemodiafiltração (HDF), realizado na Clínica Fênix – Comunicação – Não ocorrência – Substituição do prestador, por outro equivalente – Prova – Ausência – Ineficácia da exclusão dos prestadores de serviços – Reconhecimento – Manutenção dos atendimento na Clínica Fênix – Decisão mantida, ratificando-se seus fundamentos, a teor do art. 252 do RITJSP – Recurso improvido.